Tribunal: TJDFT
Processo: 0730845-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA DEVIDAMENTE COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRENSCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A tese desclassificatória não deve ser acolhida, vez que as provas produzidas ao longo da instrução criminal são consistentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório, evidenciando que o réu exerceu grave ameaça com emprego de arma branca, tendo como objetivo assegurar a detenção da coisa ou a impunidade do crime.
2. A palavra das vítimas se reveste de alto valor probatório nos crimes praticados contra o patrimônio, desde que em consonância com os demais elementos de prova.
3. O depoimento prestado pelo agente policial constitui meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando em harmonia com as demais provas dos autos.
4. A exigência do exame de corpo de delito não é absoluta, admitindo-se outros meios de prova, tais como auto de apresentação e apreensão, relatório da autoridade policial, bem como pela prova testemunhal.
5. Recurso conhecido e desprovido.